Tribunal: TJBA
Processo: 0000367-84.2008.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000367-84.2008.8.05.0145 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA DANTAS PEREIRA Advogado(s):HUGO BATISTA DE MEDEIROS ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA A PARTIR DA CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR/INEXISTÊNCIA DE BENS. SÚMULA 314/STJ E TEMA 566/STJ. INÉRCIA DA FAZENDA. SÚMULA 106/STJ INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada por MARIA DANTAS PEREIRA e extinguiu a Execução Fiscal nº 0000367-84.2008.8.05.0145, com resolução do mérito, por prescrição intercorrente do crédito tributário (ICMS antecipado e penalidades – CDA nº 11146-18-0000-07). Ajuizamento em 17/07/2008; tentativa de citação infrutífera e certidão de não localização/ausência de bens em 07/11/2008; intimação da exequente em 03/07/2013 e em 14/09/2015; petição da Fazenda requerendo novas diligências apenas em 05/11/2021; bloqueios via SISBAJUD em outubro/2023; sentença de 19/10/2023 reconhecendo a prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente do crédito tributário, à luz do art. 40 da LEF, do art. 174 do CTN, da Súmula 314/STJ e do Tema 566/STJ, diante da inércia da exequente por período superior ao legal. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS – Tema 566) estabelece que o prazo de 1 ano de suspensão do art. 40 da LEF inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens, seguindo-se o prazo prescricional quinquenal, independentemente de despacho formal de suspensão. A Súmula 314/STJ dispõe que, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, após o que se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. A ciência fazendária da certidão negativa de 07/11/2008 deflagra o procedimento do art. 40 da LEF; ainda que se adote, por benevolência, como termo inicial a intimação de 03/07/2013, o período de suspensão expirou em 03/07/2014 e o prazo quinquenal consumou-se em 04/07/2019. A petição do Estado da Bahia de 05/11/2021, requerendo novas diligências (citação em novo endereço, SISBAJUD, RENAJUD, ofícios), é intempestiva, pois protocolada mais de dois anos após consumada a prescrição intercorrente. A Súmula 106/STJ é inaplicável à prescrição intercorrente, pois se refere à prescrição inicial por demora imputável ao Judiciário antes da citação; na intercorrente, exige-se diligência efetiva do exequente após a paralisação informada. A ausência de decisão formal suspendendo o feito com base no art. 40 da LEF não impede a fluência dos prazos, porquanto a suspensão opera de pleno direito a partir da ciência fazendária, sendo os atos judiciais meramente declaratórios (Tema 566/STJ). O despacho que ordena a citação (LC 118/2005; CTN, art. 174, parágrafo único, I) interrompe a prescrição inicial, não afastando a incidência da prescrição intercorrente se, após a frustração da citação e a ciência da inércia, o exequente permanece sem atos úteis. Questões relativas à confusão patrimonial do empresário individual, baixa da empresa, indicação do sujeito passivo e redirecionamento (CTN, art. 135; Súmula 435/STJ) mostram-se irrelevantes diante da extinção do crédito pela prescrição intercorrente. A sentença que reconhece, inclusive de ofício, a prescrição intercorrente e extingue a execução fiscal com resolução do mérito está alinhada aos arts. 174 e 156, V, do CTN e ao art. 40, § 4º, da LEF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão do art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência fazendária da não localização do devedor ou de bens, independentemente de despacho formal. 2. Consumado o prazo de um ano de suspensão e o quinquenal subsequente sem atos úteis do exequente, configura-se a prescrição intercorrente. 3. A Súmula 106/STJ não afasta a prescrição intercorrente quando verificada a inércia da Fazenda Pública. 4. O despacho que ordena a citação interrompe apenas a prescrição inicial, não impedindo a fluência da intercorrente diante da paralisação do feito. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 174 e 156, V; LEF (Lei 6.830/80), art. 40 e § 4º; CPC, art. 833, IV e X; CPC, art. 183, § 1º; CPC, art. 485, § 7º; CTN, art. 135; LC 118/2005. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 395; STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000367-84.2008.8.05.0145, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA DANTAS PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora